Tribunal: TJMT
Processo: 1047157-29.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047157-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANISIO TEIXEIRA DE MELO - CPF: 993.731.572-72 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), FORTT INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - CNPJ: 35.497.038/0001-04 (RECORRIDO), MARCOS DIAS - CPF: 955.935.351-91 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou recurso inominado manejado contra sentença que julgou improcedentes pedidos de resolução de contrato de financiamento, suspensão de cobranças, restituição de valores e indenização por danos morais.

A parte autora alegou ter contratado financiamento destinado à aquisição e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, com liberação direta dos valores à empresa fornecedora, sem que o serviço fosse executado.

A decisão monocrática apreciou o recurso com fundamento no art. 932 do CPC. Interposto agravo interno, a parte agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade e requer reexame da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo relator viola o princípio da colegialidade; (
ii
) saber se a falha na execução do contrato principal de instalação de sistema fotovoltaico, vinculado a contrato de financiamento, gera responsabilidade solidária da instituição financeira e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente determinadas matérias recursais. A atuação singular não viola o princípio da colegialidade quando assegurada a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dessa sistemática no julgamento do Tema 294 da repercussão geral.

No mérito, verifica-se relação de consumo e coligação contratual entre o contrato de financiamento e o contrato principal de fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico, pois o crédito foi concedido para viabilizar a execução do serviço, com liberação direta dos valores ao fornecedor.

A instituição financeira, ao integrar a cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios ou falhas na prestação do serviço, nos termos dos
arts
. 14, 18 e 25, § 1º, do CDC e do art. 54-F, § 2º, do CDC.

A inexecução do serviço contratado frustra a finalidade econômica do financiamento e caracteriza falha na prestação do serviço.

A manutenção de cobranças relativas ao financiamento vinculado a serviço não executado ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor moderado e proporcional às circunstâncias do caso, sendo adequada a quantia de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão monocrática e dar parcial provimento ao recurso inominado, reconhecendo a responsabilidade solidária da instituição financeira, determinando a resolução do contrato de financiamento, a restituição dos valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A decisão monocrática proferida pelo relator com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando assegurada a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno. 2. Nos contratos coligados de financiamento destinados à aquisição e instalação de sistema fotovoltaico, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela falha na execução do serviço, sendo cabível indenização por dano moral quando a inexecução do contrato gera cobrança indevida ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 932; CDC,
arts
. 14, 18, 25, § 1º, e 54-F, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.365, Tema 294 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09.06.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
703.055/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.03.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.059.743/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANISIO TEIXEIRA DE MELO
em face de decisão monocrática proferida no âmbito deste recurso, por meio da qual foi apreciado o recurso inominado interposto pela parte
agrava
nte contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de origem.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda alegando, em síntese, ter celebrado contrato para aquisição e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, contratação que foi viabilizada por meio de financiamento concedido pela instituição financeira requerida. Sustenta que, apesar da formalização do financiamento e da liberação dos valores à empresa fornecedora responsável pela execução do serviço, o objeto contratual não foi devidamente cumprido, circunstância que teria ocasionado a continuidade das cobranças relativas ao financiamento, sem a correspondente entrega ou instalação do sistema contratado.

Em razão desses fatos, requereu, na demanda originária, a resolução do contrato de financiamento, a suspensão das cobranças dele decorrentes, a restituição dos valores eventualmente pagos, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, entendimento que motivou a interposição de recurso inominado, no qual a recorrente sustentou, em síntese, a existência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária da instituição financeira, em razão da coligação existente entre o contrato de financiamento e o contrato principal de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico.

O recurso inominado foi apreciado por decisão monocrática, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, ocasião em que foi analisada a controvérsia recursal à luz da jurisprudência aplicável à matéria.

Inconformada com o teor do pronunciamento singular, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, a necessidade de reexame da decisão pelo órgão colegiado, com a reapreciação das teses recursais anteriormente deduzidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do cabimento da decisão monocrática e da inexistência de violação ao princípio da colegialidade

Antes do exame do mérito propriamente dito, impõe-se enfrentar a alegação deduzida pela parte agravante no sentido de que a decisão monocrática anteriormente proferida teria afrontado o princípio da colegialidade, circunstância que, segundo sustenta, acarretaria nulidade do pronunciamento judicial.

A análise dessa questão exige a adequada compreensão do modelo decisório instituído pelo Código de Processo Civil vigente, notadamente no que se refere às atribuições conferidas ao relator no âmbito do julgamento dos recursos.

O art. 932 do Código de Processo Civil estabelece um conjunto de competências que podem ser exercidas pelo relator de forma singular, dentre as quais se
inclui
a possibilidade de decidir monocraticamente determinadas matérias recursais quando presentes circunstâncias previamente delineadas pelo legislador. Trata-se de mecanismo processual voltado à racionalização da atividade jurisdicional, cuja finalidade consiste em permitir que o relator resolva, de forma célere e eficiente, questões cuja solução já se encontra consolidada na jurisprudência ou que não demandam, pela sua própria natureza, deliberação colegiada inicial.

Esse modelo decisório representa expressão concreta do princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e constitui instrumento legítimo de gestão da atividade jurisdicional, especialmente em tribunais que enfrentam elevado volume de recursos.

Não se trata, portanto, de exceção ao princípio da colegialidade, mas sim de técnica processual que organiza a atuação do colegiado e permite maior eficiência na tramitação dos processos.

A constitucionalidade dessa sistemática foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 294 da repercussão geral, ocasião em que a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que a atuação singular do relator não viola a Constituição Federal, desde que assegurada às partes a possibilidade de revisão da decisão pelo órgão colegiado.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece que a delegação do julgamento ao relator é plenamente compatível com o texto constitucional, desde que o ordenamento jurídico preserve mecanismo apto a permitir o controle da decisão monocrática pelo colegiado.

É justamente essa função que desempenha o agravo interno, instrumento recursal que possibilita à parte inconformada provocar o pronunciamento do órgão colegiado competente para revisar a decisão singular.

No caso concreto, a análise do conteúdo da decisão monocrática demonstra que o pronunciamento judicial observou rigorosamente esse modelo normativo.

A decisão indicou expressamente o fundamento legal que autorizava sua prolação em caráter singular e consignou, de maneira inequívoca, a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado mediante a interposição de agravo interno.

Não se tratou, portanto, de decisão que tenha suprimido o exame colegiado da controvérsia, mas de pronunciamento que apenas antecipou a análise da matéria recursal, preservando integralmente o direito das partes de provocar o reexame da questão pela Turma Recursal.

A própria tramitação do presente agravo interno
evidencia
que o sistema funcionou exatamente da maneira prevista pelo legislador. A parte agravante tomou ciência da decisão, exerceu regularmente o direito de recorrer e submeteu suas razões à apreciação do colegiado.

Essa circunstância demonstra que não houve qualquer supressão de instância, tampouco limitação ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

A colegialidade, enquanto princípio estruturante da atividade jurisdicional dos tribunais, não impõe que todo e qualquer recurso seja necessariamente julgado originariamente por órgão colegiado. O que o sistema constitucional exige é que exista possibilidade efetiva de revisão das decisões proferidas singularmente pelo relator.

Esse requisito foi plenamente observado no presente caso.

Cumpre ainda registrar que a insurgência apresentada pela parte agravante não enfrenta de maneira adequada os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão monocrática.

As razões recursais limitam-se a sustentar, de forma genérica, que o julgamento monocrático seria incompatível com o princípio da colegialidade, sem, contudo, enfrentar o conteúdo normativo do art. 932 do Código de Processo Civil, tampouco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 294 da repercussão geral.

Essa ausência de enfrentamento específico da fundamentação adotada na decisão recorrida revela deficiência técnica da argumentação recursal, circunstância que compromete a própria utilidade do agravo interno.

O processo civil contemporâneo, especialmente após a consolidação do sistema de precedentes judiciais, exige das partes uma postura argumentativa mais qualificada, baseada no enfrentamento específico das razões de decidir do pronunciamento judicial impugnado.

Não basta, portanto, manifestar inconformismo genérico com o resultado da decisão. É necessário demonstrar, de forma técnica e fundamentada, em que medida o pronunciamento judicial teria violado normas jurídicas ou se afastado da jurisprudência aplicável.

No presente caso, a crítica formulada pela parte agravante decorre muito mais de uma leitura incompleta da decisão monocrática do que propriamente da existência de qualquer vício jurídico em sua fundamentação.

Diante dessas considerações, conclui-se que a decisão monocrática foi proferida em estrita observância ao regime jurídico estabelecido pelo Código de Processo Civil e à orientação jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou supressão de instância.

Da configuração da relação de consumo e da coligação contratual

Superada a questão relativa à regularidade da decisão monocrática, passa-se ao exame do mérito da controvérsia, a qual se insere no âmbito das relações de consumo.

Reexaminando detidamente a controvérsia, entendo que a conclusão adotada na decisão monocrática merece revisão. Isso porque a análise então realizada partiu de uma compreensão excessivamente restritiva dos requisitos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor,
exigindo demonstração formal de atuação conjunta ou integração negocial entre os contratantes
quando, na realidade, a coligação contratual pode ser reconhecida a partir da
notadamente diante da finalidade específica do crédito, do repasse direto ao fornecedor e da ausência de autonomia econômica da operação
.

A análise dos autos revela que a parte autora celebrou contrato destinado à aquisição e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, contratação essa viabilizada por meio de financiamento concedido pela instituição financeira demandada.

O financiamento foi estruturado de modo a permitir o pagamento do serviço contratado, tendo os valores sido liberados diretamente à empresa responsável pela execução do projeto de instalação do sistema fotovoltaico.

Essa estrutura contratual evidencia a existência de vínculo econômico e funcional entre o contrato de financiamento e o contrato principal de fornecimento e instalação do sistema de energia solar.

Trata-se de hipótese típica de coligação contratual, fenômeno jurídico amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, caracterizado pela interdependência entre diferentes contratos que, embora formalmente autônomos, estão funcionalmente vinculados à realização de uma mesma finalidade econômica.

No âmbito das relações de consumo, essa interdependência contratual assume relevância especial, uma vez que a fragmentação artificial das obrigações poderia conduzir à transferência indevida dos riscos da atividade econômica ao consumidor.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal tem reconhecido a responsabilidade solidária da instituição financeira em situações nas quais o financiamento é utilizado como instrumento para viabilizar a contratação de determinado produto ou serviço.

Tal circunstância afasta a caracterização do financiamento como operação autônoma de crédito, evidenciando sua vinculação direta ao contrato principal.
Nesse sentido, merece destaque o seguinte precedente:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E DE FINANCIAMENTO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A coligação contratual se caracteriza quando o contrato de financiamento tem como finalidade exclusiva viabilizar a execução do contrato principal de fornecimento ou serviço, nos termos do art. 54-F, § 2º, do CDC. A instituição financeira que credencia integradoras em sua plataforma e repassa diretamente os valores para execução do serviço integra a cadeia de fornecimento, sujeitando-se à responsabilidade solidária por vícios ou falhas, nos termos dos
arts
. 18 e 25, § 1º, do CDC.”

(N.U 1006231-06.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 02/10/2025)
.

Esse entendimento evidencia que a instituição financeira, ao atuar como agente viabilizador da contratação e ao liberar recursos diretamente ao fornecedor do serviço, passa a integrar a cadeia de fornecimento, assumindo responsabilidade solidária pelos vícios ou falhas relacionados à execução do contrato principal.

Da falha na prestação do serviço

No caso concreto, a parte autora sustenta que, embora tenha sido formalizado contrato de financiamento destinado à aquisição e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, com a consequente liberação dos valores à empresa fornecedora, o serviço contratado não foi devidamente executado, circunstância que comprometeu integralmente a finalidade econômica da contratação e gerou diversos desdobramentos prejudiciais ao consumidor.

A alegação de inexecução do contrato principal constitui o núcleo da controvérsia submetida à apreciação judicial, pois o financiamento celebrado possuía finalidade específica e determinada: viabilizar a instalação do sistema fotovoltaico contratado pelo consumidor. Trata-se, portanto, de operação de crédito cuja existência e legitimidade encontram justificativa apenas na efetiva entrega e execução do serviço objeto da contratação principal.

Nas relações de consumo, a prestação de serviços não pode ser compreendida como obrigação meramente formal. O ordenamento jurídico impõe aos fornecedores o dever de assegurar que os serviços oferecidos ao mercado sejam prestados de maneira adequada, eficiente e segura, de modo a atender às legítimas expectativas criadas no consumidor no momento da contratação.

Esse dever encontra previsão expressa no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas acerca de sua fruição e riscos.

A responsabilidade civil nas relações de consumo, portanto, é estruturada a partir da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia economicamente da atividade empresarial assume também os riscos inerentes ao seu exercício. Não se exige, nesse contexto, a demonstração de culpa do fornecedor, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre essa falha e o dano suportado pelo consumidor.

No caso em exame, a narrativa apresentada pela parte autora indica que, apesar da formalização do contrato e da liberação dos recursos financeiros destinados à execução do serviço, o sistema fotovoltaico não foi instalado ou não teve sua execução concluída de forma adequada. Tal circunstância evidencia possível descumprimento da obrigação principal assumida pelos fornecedores que integram a cadeia de fornecimento.

A frustração do serviço contratado representa violação direta ao dever de qualidade na prestação dos serviços e compromete a própria lógica econômica da contratação realizada pelo consumidor. Afinal, o financiamento celebrado não constitui um fim em si mesmo, mas instrumento destinado a viabilizar a aquisição e instalação do sistema energético contratado.

Quando o serviço principal não é executado ou é prestado de forma inadequada, ocorre verdadeira ruptura do equilíbrio contratual, pois o consumidor passa a suportar obrigações financeiras relacionadas a um serviço que não foi efetivamente entregue ou implementado.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se mostrado sensível a essa realidade e tem reiteradamente afirmado que, nas relações de consumo, cabe ao fornecedor demonstrar de maneira clara e objetiva a regularidade da contratação e a efetiva prestação do serviço.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...)
A instituição financeira, quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc.
), bem como a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc.
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.
”

(N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 20/06/2024)

Esse entendimento jurisprudencial reflete preocupação concreta com a assimetria informacional que caracteriza as relações de consumo. Em regra, o consumidor não dispõe das mesmas condições técnicas e informacionais que o fornecedor possui para demonstrar a regularidade ou irregularidade da prestação do serviço.

Por essa razão, o sistema jurídico consumerista atribui aos fornecedores o dever de demonstrar a correção de sua conduta, sobretudo quando se trata de contratos firmados em ambientes digitais ou em estruturas comerciais complexas envolvendo múltiplos agentes econômicos.

No caso em análise, a alegada ausência de execução do serviço contratado revela, em tese, descumprimento da obrigação assumida perante o consumidor e configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil dos fornecedores envolvidos na cadeia de fornecimento.

A frustração da finalidade contratual, especialmente em contratos que envolvem aquisição de sistemas tecnológicos de elevado custo, como os sistemas fotovoltaicos, não pode ser tratada como mero contratempo ou dissabor cotidiano. Trata-se de circunstância que compromete diretamente o planejamento econômico do consumidor e gera impacto significativo em sua esfera jurídica.

Dessa forma, a análise do conjunto fático apresentado nos autos conduz à conclusão de que a falha na prestação do serviço constitui elemento relevante para o reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores envolvidos na relação contratual.

Da configuração do dano moral

Superada a análise da falha na prestação do serviço, impõe-se examinar se as circunstâncias verificadas nos autos são aptas a configurar dano moral indenizável.

A responsabilidade civil por danos morais nas relações de consumo não decorre automaticamente de todo e qualquer inadimplemento contratual. A jurisprudência consolidada distingue situações que se limitam ao âmbito do mero descumprimento contratual daquelas em que a conduta do fornecedor gera efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

Quando o inadimplemento contratual ultrapassa o plano estritamente patrimonial e produz consequências que afetam a tranquilidade, a dignidade ou a segurança psicológica do consumidor, passa-se a reconhecer a existência de dano moral indenizável.

No caso concreto, a alegada falha na execução do serviço contratado não se limita à simples inexecução de uma obrigação contratual. A situação narrada envolve a permanência de cobranças relacionadas ao financiamento contratado, apesar da não execução do serviço que justificou a contratação da operação de crédito.

Esse cenário gera situação de evidente insegurança e frustração ao consumidor, que se vê compelido a arcar com obrigações financeiras decorrentes de um contrato cuja finalidade prática não foi alcançada.

A frustração da legítima expectativa criada pela contratação, somada à necessidade de buscar solução administrativa e judicial para um problema que não foi causado pelo consumidor, configura circunstância que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido que falhas na prestação de serviços relacionados à instalação de sistemas fotovoltaicos podem gerar danos morais indenizáveis, especialmente quando evidenciada demora injustificada ou frustração na execução do serviço contratado.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte precedente:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. USINA FOTOVOLTAICA. DEMORA NA CONEXÃO À REDE ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O serviço prestado mostrou-se inadequado e ineficiente, gerando lesão a direito da personalidade dos autores, que extrapola o mero dissabor cotidiano. O dano moral é caracterizado in
re

ipsa
, tendo em vista a falha no fornecimento de serviço essencial, a tentativa frustrada de solução administrativa e a demora injustificada na prestação do serviço contratado.”

(N.U 1003293-02.2024.8.11.0013, Turma Recursal Cível, Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 25/04/2025)

O precedente acima evidencia que a jurisprudência reconhece a existência de dano moral quando a falha na prestação do serviço compromete direitos fundamentais do consumidor, especialmente quando há tentativa frustrada de solução administrativa e prolongamento injustificado da situação de irregularidade.

A lesão moral, nesse contexto, decorre da frustração da legítima expectativa do consumidor, que contratou determinado serviço acreditando na regular execução da obrigação assumida pelo fornecedor. Quando essa expectativa é injustificadamente frustrada, sobretudo em situações que envolvem investimento financeiro significativo, o impacto na esfera psíquica do consumidor torna-se evidente.

Além disso, a necessidade de suportar cobranças decorrentes de financiamento vinculado a serviço não executado gera situação de constrangimento e insegurança que ultrapassa os limites do mero dissabor contratual.

Diante dessas circunstâncias, mostra-se juridicamente adequado reconhecer que a situação narrada nos autos possui potencial para atingir direitos da personalidade do consumidor, justificando a reparação por danos morais.

Da fixação do quantum indenizatório

Reconhecida a ocorrência do dano moral, passa-se à análise do valor da indenização a ser fixada.

A quantificação da indenização por danos morais constitui uma das tarefas mais delicadas da atividade jurisdicional, pois exige do julgador a realização de juízo de ponderação que considere simultaneamente diversos fatores, tais como a gravidade da conduta ilícita, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

A indenização por dano moral possui dupla função no ordenamento jurídico. De um lado, busca compensar o sofrimento experimentado pela vítima em razão da conduta ilícita praticada pelo fornecedor. De outro, exerce função pedagógica e preventiva, desestimulando a repetição de condutas semelhantes no âmbito das relações de consumo.

Sobre a natureza jurídica do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que tais danos se relacionam diretamente com a proteção da dignidade humana e com a tutela dos direitos da personalidade.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.807.242/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Corte Superior consignou que:

“Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade.”

Essa orientação evidencia que a reparação moral não se destina apenas a compensar prejuízos subjetivos, mas também a preservar valores fundamentais que estruturam a convivência social.

Consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência das Turmas Recursais em situações semelhantes envolvendo falha na prestação de serviços e contratos de financiamento vinculados, revela-se adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O valor fixado mostra-se proporcional à gravidade da conduta verificada e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

No que se refere aos critérios de atualização monetária e incidência de juros, observa-se que, tratando-se de responsabilidade decorrente de ilícito contratual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a incidência da taxa Selic a partir da citação.

Nesse sentido, o montante indenizatório deverá ser atualizado pela taxa Selic a partir da data da citação, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 703055/RS.

Entretanto, para evitar a ocorrência de bis in idem, deve ser deduzido o índice IPCA correspondente ao período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, conforme orientação consolidada no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.059.743/RJ.

Tal metodologia assegura que a atualização do valor da condenação observe os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, preservando a coerência e a uniformidade na aplicação do direito.

Diante dessas considerações, conclui-se que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, atualizada pela taxa Selic a partir da citação, com a dedução do IPCA no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, revela-se medida juridicamente adequada e alinhada à orientação jurisprudencial consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e, por conseguinte,
dar parcial provimento ao recurso inominado
, a fim de reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira demandada pela falha na prestação do serviço decorrente da coligação contratual estabelecida entre o contrato de financiamento e o contrato principal de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico.

Em consequência,
condeno solidariamente a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante que deverá ser atualizado pela taxa SELIC, a partir da data da citação.

Declaro a resolução do contrato
de financiamento celebrado entre as partes, com a consequente declaração de inexigibilidade das
cobranças decorrentes do referido contrato
,
bem como a restituição, de forma simples, dos valores efetivamente pagos pela parte autora, os quais deverão ser atualizados pela taxa SELIC desde cada desembolso
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026